Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601179-27.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0601179-27.2024.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) MSCiv
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 27/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0601179-27.2024.6.16.0000, impetrado por José
Tiago Camargo do Amaral, fulcro no art. 1º, da Lei Federal n. 12.016/2009, em face do ator coator do
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral João Marcos Anacleto Rosa, da 41ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, proferido nos autos n. 0600295-69.2024.6.16.0041, figurando como litisconsortes
passivo necessários: Maria Tereza Paschoal de Moraes. Tendo em vista a ocorrência de
propaganda eleitoral negativa, configuradora de dano moral e ofensa à honra do Impetrante. Da
referida propaganda publicada no perfil pessoal da Maria Tereza no Instagram. (...). (Requer: que,
liminarmente e inaudita altera parte, seja cassado o ato coator para o fim de que seja concedida a
liminar para: b.1) que expedido ofício à Meta (Instagram) para que exclua a postagem em Uma
Hora; que a Litisconsorte faça cessar a divulgação do conteúdo aqui inquinado ou de conteúdo
semelhante que tente vincular Tiago Amaral ao recebimento de dinheiro desviado, propina ou que
esteja envolvido nas Operações "Publicano" e "Quadro Negro"; bem como seja impedida de
reexibir, compartilhar ou de qualquer fora trazer à público o conteúdo aqui combatido, em qualquer
meio, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência. que seja expedido ofício às
geradoras dos programas eleitorais (TV e Rádio) com a proibição de exibição do conteúdo aqui
inquinado ou semelhante. Que seja oficiada a Autoridade Coatora; Que sejam citados os
Litisconsortes; Depois dos trâmites de estilo, que seja consolidada a medida liminar almejada por
meio da concessão da segurança).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (AGRAVANTE)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
EDUARDO TOMINAGA (AGRAVANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (AGRAVANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (AGRAVADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482607
29/04/2025
18:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44482607 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918520681400000043425458
Número do documento: 25042918520681400000043425458
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:46:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.799

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0601179-27.2024.6.16.0000
– Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
AGRAVANTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
AGRAVANTE: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
AGRAVANTE: EDUARDO TOMINAGA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
AGRAVADO: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. AGR NO MS.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL. ELEIÇÃO 2024. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que reconheceu descumprimento de ordem
judicial em mandado de segurança eleitoral, aumentando multa diária e determinando novas providências.

Num. 44482607 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918520681400000043425458
Número do documento: 25042918520681400000043425458
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:46:20
2. O mandado de segurança originário impugnava decisão de juízo eleitoral que indeferiu liminar para
remoção de publicação contendo notícia antiga sobre a Operação Publicano, divulgada pela candidata
agravante.
3. A liminar parcialmente concedida determinou a suspensão da divulgação da propaganda impugnada, sob
pena de multa, e a intimação da META para remover as publicações das redes sociais.
4. A coligação agravada informou o descumprimento da ordem judicial, com a republicação do vídeo, com
mínimas alterações, motivando a decisão agravada que aumentou a multa e determinou a suspensão das
redes sociais da candidata.
5. A candidata alegou que a postagem já havia sido retirada e que a multa era excessiva, pleiteando a
reconsideração da decisão ou a sua minoração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve descumprimento da ordem judicial que
determinou a suspensão da divulgação de propaganda eleitoral, em razão da republicação do vídeo
impugnado, ainda que com edições e legendas; (ii) aferir a razoabilidade e proporcionalidade da multa
cominatória imposta em caso de descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Comprovação do descumprimento parcial da ordem judicial, haja vista que a candidata replicou o
conteúdo, ainda que editado e com legendas, mesmo diante da expressa determinação judicial de abstenção
de exibir aludida reportagem, sob qualquer forma, recorte ou trecho.
8. A multa cominatória tem por objetivo compelir o cumprimento de decisão judicial, sendo que, no âmbito
eleitoral, a permanência de propaganda ilícita pode gerar consequências irreversíveis.
9. O valor da multa deve ser grave o suficiente para evitar o descumprimento, mas não pode ser exagerado a
ponto de se tornar inexequível.
10. Possibilidade de minoração da multa cominatória, considerando que o pleito eleitoral já foi realizado e o
curto lapso temporal concedido para cumprimento da liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Provimento parcial do Agravo interno da Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo”, Maria Tereza
Paschoal Moraes e Eduardo Tominaga, mantendo a decisão que reconheceu o descumprimento da liminar
proferida no dia 24/10/2024, mas reduzindo a multa cominatória ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais).
Tese de Julgamento: 1. A republicação de
vídeo objeto de ordem judicial de suspensão de
divulgação de propaganda eleitoral, ainda que
com
edições
e
legendas,
configura
descumprimento parcial da decisão. 2. A multa
cominatória fixada em sede eleitoral deve ser
grave o suficiente para evitar o descumprimento
da ordem judicial, considerando a urgência e os
prazos exíguos do período eleitoral, mas deve
ser proporcional e razoável. 3. Possibilidade de

Num. 44482607 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918520681400000043425458
Número do documento: 25042918520681400000043425458
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:46:20
redução.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 10; CPC, art. 537; Lei nº 9.504/97, art. 57-D; Lei nº 9.504/97, art. 57-F
AgR no MS Civ 0601179-27.2024.6.16.0000
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspe 529–56, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 20.3.2018.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela Coligação Pra Londrina Seguir Crescendo, Maria
Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga, em face da decisão monocrática proferida no
id. 44165450, que reconheceu o descumprimento de ordem judicial pela candidata MARIA
TEREZA, aumentando o valor da multa diária e determinando novas providências.
O presente mandado de segurança objeto do agravo regimental aponta como ato coator a
decisão do d. Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina, proferida nos autos do direito de resposta
na Representação nº 0600295-69.2024.6.16.0041, que indeferiu o pedido liminar de remoção da
publicação em que a candidata Maria Tereza havia transmitido notícia antiga da TV Globo que
informava a existência da Operação Publicano.
O Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar, o que ensejou a impetração do presente mandado de

Num. 44482607 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918520681400000043425458
Número do documento: 25042918520681400000043425458
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:46:20
segurança.
Aduziu o impetrante que o conteúdo publicado foi construído de forma entrelaçada com
inverdade, sem embasamento concreto, carente de veracidade fática, com o propósito de
menoscabar o candidato que foi vítima de seu ataque, tendo em vista que, ao contrário do que
consta no ato coator, não é nítido que a notícia incluída na propaganda eleitoral é antiga, haja
vista que não há menção da data da informação e nem sequer explicações de que isso aconteceu
anos atrás, tendo sido arquivado o inquérito em questão.
Sustentou que o Juízo Coator tem conhecimento do modus operandi da campanha de MARIA
TEREZA, qual seja, utilizar uma informação antiga a respeito de TIAGO AMARAL para dar a
entender que ele é atualmente investigado, o que não é verdade e que mesmo assim decidiu por
ignorar tais fatos e negou o pedido liminar para a retirada do conteúdo, usando como justificativa
a quantidade de demandas ajuizadas pelos dois candidatos.
Alegou que tudo são distorções da Litisconsorte, que se ocupa de articular e espalhar fake news
contra o candidato TIAGO AMARAL, pois distorce notícias do ano de 2017, como se fossem
atuais, bem como escondem a realidade dos fatos. Afirma que é enganosa a afirmação da
Litisconsorte de que o candidato da Representante estaria envolvido na Operação “Quadro
Negro”, porquanto ele nega todas as circunstâncias que lhes são indevidamente apontadas, bem
como porque jamais foi processado acerca de tais fatos.
Dessa forma, asseverou que, ao contrário do que foi publicado pela litisconsorte, Tiago Amaral
não recebeu propina e nem está envolvido em corrupção. Defendeu que as inverdades
propaladas pela Litisconsorte maculam a honra e imagem do candidato da Impetrante perante o
eleitorado de Londrina, materializando situações inequívocas de difamação e calúnia.
Requereu: (i) exclusão do vídeo e (ii) a divulgação do conteúdo impugnado ou de conteúdo
semelhante que tente vincular TIAGO AMARAL ao recebimento de dinheiro desviado, propina ou
que esteja envolvido nas Operações “Publicano” e “Quadro Negro”; bem como seja impedida de
reexibir, compartilhar ou de qualquer fora trazer à público o conteúdo aqui combatido, em
qualquer meio, sob pena de multa diária; (iii) que fosse expedido ofício às geradoras dos
programas eleitorais (TV e Rádio) com a proibição de exibição do conteúdo aqui inquinado ou
semelhante.
Na primeira decisão de id. 44158813, foi concedida em parte a liminar para:
a) Determinar seja cassado o ato coator para que os Litisconsortes façam cessar a
divulgação da denunciada propaganda eleitoral impugnada, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por hora;
b) Determinar ao Cartório que notifique a Meta para que retire as publicações do ar
(URL:
https://www.instagram.com/p/DBU5gNaRrR9/
e
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1049268286671461), em até 4 horas do
recebimento da intimação - caso a mesma não tenha sido removida - Sob pena de
multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hora;
c) Determinar a intimação da candidata MARIA TEREZA para que se abstenha de

Num. 44482607 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918520681400000043425458
Número do documento: 25042918520681400000043425458
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:46:20
exibir aludida reportagem, sob qualquer forma, recorte ou trecho, em qualquer forma
de propaganda eleitoral, inclusive em programas de Bloco ou Inserções, no rádio ou
na TV, bem como em suas redes sociais, sob pena de multa de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) por veiculação;
4. Com vistas a dar efetividade à presente decisão, determino que seja dada ciência
da presente decisão, para as emissoras geradoras de propaganda eleitoral gratuita, no
rádio e na TV, bem como para a META e todos os provedores de Rede Sociais
informados à Justiça Eleitoral como sendo veículos de publicidade da candidata e de
sua Coligação, encaminhado a integra da reportagem da RPC objeto da presente,
informando da proibição de veiculação de qualquer trecho de referida reportagem.

A decisão acima proferida foi encaminhada ao Juízo da 41ª Zona Eleitoral, à candidata Maria
Tereza e ao advogado do impetrante em 24/10/2024, às 12:25.
No mesmo dia 24/10/2024, o Facebook Serviços On Line informou que removeu os conteúdos e
rejeitou o anúncio do conteúdo indicado (id. 44162727).
Em 25/10/2024, na petição de id. 44163869, a COLIGAÇÃO A “LONDRINA QUE QUEREMOS”
informou o descumprimento de ordem judicial.
Nos termos do art. 10, do CPC, a candidata MARIA TEREZA foi intimada, em 3 horas, dada a
iminência do segundo turno, para falar sobre o eventual descumprimento (id.44164074).
Transcorrido o prazo sem manifestação (id. 44165552), foi proferida nova decisão no mesmo dia
25/10/2024, que na parte dispositiva determinou:
4. Ante o exposto, considerando o descumprimento da ordem judicial, determino a
intimação da candidata MARIA TEREZA para que, em prazo não superior a 1 (uma)
hora, promova a retirada do ar do novo vídeo postado no URL https://www.instagram.com/reel/DBjQooDx2Yc/?igsh=MXExMnJpYWU4MWo4NA%3D
%3D , bem como promova a retirada de qualquer outro vídeo que tenha sido postado,
sob qualquer forma, recorte ou trecho, em qualquer de suas redes sociais, sob pena
de multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais) por hora em caso de
descumprimento, bem como a retirada do "ar" de todas as redes sociais mantidas por
sua Campanha;
5. Diante da gravidade do descumprimento da ordem judicial determino, ainda, a
intimação da META, através do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
para que:
a) em prazo não superior de 2 (duas) horas a contar da intimação, suspenda todas as
contas de redes sociais mantidas pela candidata junto a META (FACEBOOK,
INSTAGRAM e THREAD'S), caso não tenha sido retirado, pela própria candidata a
postagem
indicado
na
URL
https://www.instagram.com/reel/DBjQooDx2Yc/?igsh=MXExMnJpYWU4MWo4NA%3D

Num. 44482607 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918520681400000043425458
Número do documento: 25042918520681400000043425458
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:46:20
%3D , ou qualquer postagem existente que traga o vídeo de aludida reportagem sob
qualquer forma, recorte ou trecho, suspensão esta que deverá ser mantida até às
17:00 horas do próximo dia 27.10.2024, ficando certo que o não cumprimento da
presente decisão acarretará a aplicação de multa no valor de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais) em face da META.
b) promova busca ativa em quaisquer de suas redes sociais (FACEBOOK,
INSTAGRAM e THREAD'S), de qualquer outra postagem realizada desde o último dia
20.10.2024 (data da primeira publicação comprovada nos autos) até às 17:00 horas do
dia 27.10.2024, em que vídeo de referida reportagem tenha sido publicada, sob
qualquer forma, recorte ou trecho, bem promova a suspenção de aludida visualização
por quaisquer usuários.
c) Informe a este Juízo, até o próximo dia 30.10.2024, acerca das paginas que tiveram
publicações suspensas em cumprimento da decisão proferida no item "c" acima,
informando, inclusive nome e CPF dos proprietários dos respectivos perfis, ou mesmo
das informações disponíveis e aptas à identificação dos perfis e de seus proprietários.
6. À Secretaria Judiciária para que oficie-se, com urgência, a candidata MARIA
TEREZA PASCHOAL DE MORAES, bem como a META (FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA), acerca da presente decisão.
No dia 26/10/2024, a Coligação "A Londrina que queremos" apresentou petição informando que a
candidata Maria Tereza Paschoal de Moraes realizou, em 25/10/2024, ato de propaganda
eleitoral em seu perfil na rede social Instagram acusando José Tiago Camargo do Amaral de
receber propina e de ser investigado pelo Ministério Público, deixando de de cumprir as decisões
deste Tribunal Regional, especialmente aquelas proferidas nestes autos de Mandado de
Segurança e no Recurso Eleitoral nº 0600365-83.2024.6.16.0042.
No mesmo dia 26/10/2024 foi indeferido o pedido de reconhecimento de descumprimento de
ordem judicial, com a consequente imposição de multa cominatória, porque o vídeo ora
apresentado como prova do descumprimento da ordem judicial trata de esquema de fraude à
licitações para contratação de prestadores de serviços médicos, diferente do vídeo objeto deste
mandado de segurança.
Ainda em 26/10/2024 foram interpostos agravos internos tanto pela Coligação Pra Londrina
Seguir Crescendo, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga, quanto pelo
Facebook Serviços On Line Ltda.
Os agravantes, Coligação Pra Londrina Seguir Crescendo, Maria Tereza Paschoal de Moraes e
Eduardo Tominaga, alegaram que: (i) no momento da prolação desta última decisão a postagem
já havia sido retirada da rede social de Maria Tereza, contudo, a (in)disponibilidade do conteúdo
não foi certificado pelo cartório ou pelo Relator no momento; (ii) não há previsão legal ou qualquer
razoabilidade para a cominação de uma multa no patamar imposto nas decisões destes autos.
Afirmaram que logo após a prolação da decisão oral na sessão de julgamento do dia 25 de
outubro, a campanha da candidata procedeu à exclusão definitiva do conteúdo.

Num. 44482607 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918520681400000043425458
Número do documento: 25042918520681400000043425458
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:46:20
Argumentaram que em decisão posterior (objeto deste agravo), após o término do prazo de 3
(três) horas para se manifestar a respeito do descumprimento, o e. Relator inferiu que houve
confissão pela candidata ao não se manifestar nos autos e determinou novamente a retirada do
conteúdo, sob pena de multa de R$ 500.000,00 e suspensão das redes sociais da candidata.
Asseveraram que em se tratando de propaganda eleitoral, matéria diretamente relacionada a
direitos fundamentais e indisponíveis, não há o efeito da revelia no processo eleitoral.
Sustentaram que a multa estipulada é absolutamente excessiva e sem qualquer respaldo legal.
Requereram, ao final, (i) a imediata reconsideração/revogação da medida liminar concedida em id
n. 44165450, posto que a publicação (objeto da decisão) já havia sido excluída pela candidata e a
disponibilidade da publicação não foi verificada antes da prolação da decisão; (ii) Ainda, caso não
se entenda automaticamente pela reconsideração/revogação da decisão de id n. 44165450, que a
Meta seja oficiada para indicar com precisão o horário que foi deletado o conteúdo anteriormente
constante
no
URL
https://www.instagram.com/reel/DBjQooDx2Yc/?igsh=MXExMnJpYWU4MWo4NA%3D%3 D; (iii)
Por fim, subsidiariamente, a reconsideração e o afastamento da multa por descumprimento
cominada de R$ 200.000,00 (cominada na sessão do dia 25/10) ou R$ 500.000,00 (cominada na
decisão de id n. 44165450), haja vista o excesso não previsto na legislação no valor arbitrado, ou
a sua minoração a observância do artigo 57-D da Lei n. 9.504/97.
Em contrarrazões, José Tiago do Amaral requereu o conhecimento e desprovimento do agravo,
reiterando que houve descumprimento de ordem judicial.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e comporta conhecimento, eis que se insurge contra a decisão que foi
proferida em 25/10/2024 (id. 44165450) e o recurso foi interposto em 26/10/2024 (ids. 44166991).
No mérito, os agravantes se voltam contra a decisão monocrática proferida em 25/10/2026, que
(i) reconheceu o descumprimento da ordem judicial em relação à decisão liminar proferida em
24/10/2024; (ii) determinou a intimação da candidata MARIA TEREZA para que, em prazo não
superior a 1 (uma) hora, promova a retirada do ar do novo vídeo postado no URL
https://www.instagram.com/reel/DBjQooDx2Yc/?igsh=MXExMnJpYWU4MWo4NA%3D%3D
,
bem como promova a retirada de qualquer outro vídeo que tenha sido postado, sob qualquer
forma, recorte ou trecho, em qualquer de suas redes sociais, sob pena de multa de R$
500.000,00 (quinhentos mil de reais) por hora em caso de descumprimento, bem como a retirada
do "ar" de todas as redes sociais mantidas por sua Campanha.
Como descrito na decisão agravada, analisando os autos originários (Representação por Direito
de Resposta nº 0600295-69.2024.6.16.0041), a decisão liminar concedida em parte por este
Relator foi informada a 41ª Zona Eleitoral em 24/10/2024, às 12h42min.
No mesmo dia 24/10/2024, às 13h14min foi certificado pelo Cartório Eleitoral da 41ª Zona
Eleitoral de Londrina o encaminhamento da intimação ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO

Num. 44482607 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918520681400000043425458
Número do documento: 25042918520681400000043425458
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:46:20
BRASIL LTDA, às geradoras de Londrina/PR e aos DD. procuradores das partes consoante
determinado (id. 125858563).
Na petição de id. 125858645, em 24/10/2024, MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES informa
que “foi dado cumprimento a decisão liminar de id. 125840689 na data de ontem (23/10/204),
cessando a divulgação da denunciada propaganda eleitoral impugnada, objeto dos autos de
MSCiv 0601179-27.2024.6.16.000”.
Também no mesmo dia 24/10/2024, o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (id.
125887801) informou que:
Em atenção à r. decisão judicial de ID 125840689 e visando o pronto atendimento
da ordem, o Facebook Brasil contatou o Provedor de Aplicações do Facebook e
Instagram , o qual atendeu a determinação judicial e removeu os conteúdos e
rejeito o anúncio do conteúdo indicado, como pode ser facilmente aferido mediante
mero clique e conseguinte acesso, fato que já foi devidamente comunicado nos
autos do Mandado de Segurança Cível em trâmite sob o nº 0601179-
27.2024.6.16.0000.
No dia 25/10/2024, a COLIGAÇÃO A “LONDRINA QUE QUEREMOS”, informa que houve o
descumprimento da ordem judicial, eis que novamente veiculado o mesmo vídeo, objeto deste
mandado de segurança, através de novas publicações que mantém a exibição da reportagem
proibida, desta feita com legendas.
A candidata MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (id. 44164878) foi intimada para se
manifestar em 3 (três) horas sobre o descumprimento, mas quedou-se inerte, conforme atesta a
certidão de id. 44165552.
Em seguida à certificação, foi proferida nova decisão (id. 44165450), reconhecendo que teria
havido o descumprimento, com fundamento nas seguintes razões:
3. Como se infere do vídeo trazido (id. 125913241), a única alteração foi a
indicação da data da reportagem, incluída como 08/03/2016 e a legenda -
“LONDRINA NÃO ESQUECE”.
No entanto, trata-se exatamente do mesmo conteúdo objeto deste mandado
de segurança, cujo item “c” foi claro ao determinar que a candidata MARIA
TEREZA para que se abstivesse de exibir aludida reportagem, sob qualquer
forma, recorte ou trecho, em qualquer forma de propaganda eleitoral,
inclusive em programas de Bloco ou Inserções, no rádio ou na TV, bem como
em suas redes sociais, sob pena de multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) por veiculação.
Dessa forma, considerando que a candidata MARIA TEREZA, nos autos originários,
confirmou que recebeu a intimação da decisão em 24/10/2024 e que teria
promovido a retirada da propaganda, bem como dado seu silêncio eloquente neste
feito, após a devida intimação, que corresponde a uma confissão, vislumbro que a
veiculação do mesmo vídeo, com insignificantes alterações, configura

Num. 44482607 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918520681400000043425458
Número do documento: 25042918520681400000043425458
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:46:20
descumprimento da ordem judicial, porquanto proibida a divulgação do mesmo
vídeo sob qualquer forma, recorte ou trecho, em qualquer forma de propaganda
eleitoral, inclusive em programas de Bloco ou Inserções, no rádio ou na TV, bem
como em suas redes sociais

Em virtude do descumprimento, nessa nova decisão foi determinada a intimação da candidata
MARIA TEREZA para que, em prazo não superior a 1 (uma) hora, promova a retirada do ar do
novo
vídeo
postado
no
URL
https://www.instagram.com/reel/DBjQooDx2Yc/?igsh=MXExMnJpYWU4MWo4NA%3D%3D, bem
como promova a retirada de qualquer outro vídeo que tenha sido postado, sob qualquer forma,
recorte ou trecho, em qualquer de suas redes sociais, sob pena de multa de R$ 500.000,00
(quinhentos mil de reais) por hora em caso de descumprimento, bem como a retirada do "ar" de
todas as redes sociais mantidas por sua Campanha.
A intimação desta nova decisão foi encaminhada à candidata MARIA TEREZA em 25/10/2024, às
22h41min.
No dia seguinte, em 26/10/2024, a Coligação “A Londrina Que Queremos” apresentou
manifestação alegando que houve novo descumprimento, porque realizada publicação de matéria
“jornalística” antiga e que não reflete a situação posta hodiernamente.
Na decisão de id. 44166404, restou definido que, em relação à última petição, não teria havido
descumprimento, porque o vídeo apresentado como prova do descumprimento da ordem judicial
trata de esquema de fraude à licitações para contratação de prestadores de serviços médicos (id.
44165697), enquanto o vídeo objeto da decisão transcrita trata da operação Publicano, cujo
objeto era um esquema de corrupção na Receita Estadual do Paraná.
Nesse contexto, o presente agravo interno possui como objeto apenas a decisão monocrática do
dia 25/10/2024, que assentou o descumprimento, aplicando a multa cominatória de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), aumentou a multa diária à candidata MARIA TEREZA para o
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por hora de descumprimento sob o argumento de
que (i) no momento da prolação desta última decisão a postagem já havia sido retirada da rede
social de Maria Tereza; (ii) não há previsão legal ou qualquer razoabilidade para a cominação de
uma multa no patamar imposto nas decisões destes autos.
Em relação ao primeiro argumento, é preciso pontuar que na primeira decisão monocrática, ficou
consignado que a candidata deveria, além de cessar a divulgação do vídeo constante na URL
https://www.instagram.com/p/DBU5gNaRrR9/
e
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1049268286671461.,
abster-se
de
exibir
aludida
reportagem, sob qualquer forma, recorte ou trecho, em qualquer forma de propaganda
eleitoral, inclusive em programas de Bloco ou Inserções, no rádio ou na TV, bem como em
suas redes sociais, sob pena de multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por
veiculação.
Na petição inicial deste mandado de segurança, a propaganda impugnada (id. 44157637) se
refere a uma postagem no Instagram da candidata Maria Tereza Paschoal de Moraes, que possui

Num. 44482607 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918520681400000043425458
Número do documento: 25042918520681400000043425458
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:46:20
3:00 minutos. Em seu conteúdo, há a divulgação de uma reportagem da RPC, sem qualquer
indicação de que se trata de propaganda eleitoral, com a seguinte degravação:
E o principal delator do esquema de corrupção na Receita Estadual confirmou em
depoimento que já havia dito aos promotores durante as investigações da operação
publicano. O repórter Wilson Kirste acompanhou a audiência. A audiência no
Tribunal do Júri começou por volta das duas horas da tarde e avançou noite
adentro. Em seis horas e meia de depoimento, o delator esclareceu dúvidas,
reafirmou denúncias e deu novos detalhes sobre o esquema milionário de
corrupção na Receita. Diante do juiz e para um plenário lotado, Luiz Antônio de
Souza disse que a corrupção na Receita era institucionalizada, envolvendo de 80%
a 90% dos servidores. O auditor entrou na Receita em 1985 por concurso e,
segundo ele, naquela época já havia acertos. Segundo o delator, a Delegacia de
Londrina arrecadava R$ 100 mil por mês de propina. Esse dinheiro era dividido
entre o fiscal que fazia a cobrança, o inspetor de fiscalização, o delegado local e a
cúpula da Receita em Curitiba, que ficava com 10% do total. De acordo com o
auditor, a influência política na Receita sempre foi muito grande. Havia disputa para
emplacar apadrinhados nos cargos mais importantes. Luiz Antônio disse que, em
2010, os deputados Luiz Carlos Hauly e Fernando Francischini travaram uma
queda de braço para nomear o delegado em Londrina. Quem venceu foi Márcio
Albuquerque Lima, indicado pelo empresário Luiz Abiantum. Virou, na verdade,
ingerência política pura. Se havia o poder, os políticos nomeavam, mandavam,
interferiam. Isso ficou muito claro ao longo dessa instrução. O auditor afirma
também que Vitor Hugo Dantas, coordenador da região metropolitana de Londrina,
recebeu R$ 30 mil para fazer lobby a favor de Márcio Lima, junto ao governo do
Estado. Tempos depois, Lima foi promovido a inspetor-geral em Curitiba. E de lá,
segundo o delator, comandou o esquema de arrecadação de propina. O dinheiro,
de acordo com as investigações, enriqueceu auditores corruptos e financiou
campanhas eleitorais. Luiz Antônio de Souza contou que Durval Amaral,
conselheiro do Tribunal de Contas, procurou o grupo da Receita em Londrina e
pediu R$ 200 mil para a campanha do filho, Tiago Amaral, que disputava uma vaga
na Assembleia. Ainda segundo o auditor, Durval Amaral sabia que era dinheiro de
propina. No depoimento, Luiz Antônio de Souza reafirmou que o esquema de
corrupção na Receita também abasteceu a campanha de reeleição do governador
Beto Richa, do PSDB. Ele contou que, a pedido de Luiz Abiantum, parente do
governador, comprou 5 mil litros de gasolina para o comitê de Richa. O delator
disse ainda que as delegacias da Receita no Estado tinham metas de arrecadação
para ajudar na campanha do governador. Em Londrina, essa meta era de R$ 1
milhão, mas foram arrecadados R$ 800 mil. A delegacia de Curitiba teria separado
R$ 1,5 milhão para bancar a campanha de Richa. Começa agora o programa da
professora Maria Tereza. Atenção, a eleição em Londrina está tecnicamente
empatada. A Paraná Pesquisas, o instituto que mais acerta no Brasil, divulgou os
últimos números. Maria Tereza é candidata que mais cresce no segundo turno, com
26,5%. Dentro da margem, os candidatos estão empatados. Enquanto a Maria
Tereza só cresce, um outro candidato... Onze. Onze. Onze. É onze. Maria Tereza
eleita é tênis no pé de todas as crianças na escola. Médico de plantão em todos os

Num. 44482607 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918520681400000043425458
Número do documento: 25042918520681400000043425458
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:46:20
postos de saúde. Guarda municipal com mais efetivo e equipamentos. Centro de
Especialidades da Mulher. Escola de Paz para fortalecer as famílias. Radar para
educar antes de multar. Novo Pai Pronto Atendimento Infantil. Totens de segurança
em todos os bairros. Três novas UPAs, mais as duas que já existem. Atração de
novas indústrias para Londrina. Encantar essa cidade linda, que já teve muito e vai
ter muito mais. Pra cuidar de toda essa beleza, olha pra frente sem voltar atrás.
Vote Onze Maria Tereza pra seguir crescendo, pra gente brilhar. Pra crescer, mas
crescer com certeza, precisa gente que seja capaz. Vote Onze Maria Tereza.
Já no vídeo (id. 44163871) que noticia o descumprimento, cujo relatório de captura do verifact
consta no id. 44163870, houve nova veiculação da propaganda no Instagram da candidata
MARIA TEREZA, com a legenda “Matéria Exibida na RPC no dia 03/03/2016”, seguido da
afirmação “LONDRINA NÃO ESQUECE”, com um recorte, já que foi divulgada com os seguintes
trechos:
E o principal delator do esquema de corrupção na Receita Estadual confirmou em
depoimento que já havia dito aos promotores durante as investigações da operação
publicano. O repórter Wilson Kirste acompanhou a audiência.
Luiz Antônio de Souza contou que Durval Amaral, conselheiro do Tribunal de
Contas, procurou o grupo da Receita em Londrina e pediu R$ 200 mil para a
campanha do filho, Tiago Amaral, que disputava uma vaga na Assembleia.
Ainda segundo o auditor, Durval Amaral sabia que era dinheiro de propina

Sob esse enfoque, na petição de descumprimento de id. 44163869, noticiada em 25/10/2024,
conquanto se trate de uma edição em menor extensão comparada à propaganda trazida na
inicial deste mandado de segurança e contendo legendas sobre a data de veiculação da matéria,
na decisão liminar foi concedida tutela inibitória para proibir a candidata de veicular a
propaganda sob qualquer forma, recorte ou trecho, o que não foi cumprido, conforme
delineado na decisão ora agravada.
Desse modo, relativamente à decisão de 24/10/2024 fica claro o descumprimento, pois embora a
agravante tenha retirado da rede social a propaganda impugnada na inicial, no dia 25/10/2024,
replicou o mesmo conteúdo, ainda que editado e com legendas, mesmo havendo expressa
determinação na decisão agravada de abstenção de exibir aludida reportagem, sob qualquer
forma, recorte ou trecho, em qualquer forma de propaganda eleitoral, inclusive em programas de
Bloco ou Inserções, no rádio ou na TV, bem como em suas redes sociais, sob pena de multa de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por veiculação.
Todavia, a mesma situação NÃO ficou comprovada em relação à decisão do dia 25/10/2024, eis
que na decisão de id. 44166404 foi afastado o novo descumprimento:
1. A Coligação "A Londrina que queremos" apresenta petição informando que a
candidata Maria Tereza Paschoal de Moraes realizou, em 25/10/2024, ato de
propaganda eleitoral em seu perfil na rede social Instagram acusando José Tiago

Num. 44482607 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918520681400000043425458
Número do documento: 25042918520681400000043425458
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:46:20
Camargo do Amaral de receber propina e de ser investigado pelo Ministério
Público.
Dessa forma, defende que a dita candidata deixou de cumprir as decisões deste
Tribunal Regional, especialmente aquelas proferidas nestes autos de Mandado de
Segurança e no Recurso Eleitoral nº 0600365-83.2024.6.16.0042.
Requer, portanto:
"a) o encaminhamento de ofício à META, através do FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA para que no prazo máximo de 1 (uma) hora suspenda
todas as contas de redes sociais mantidas pela candidata junto a META (Facebook,
Instagram e Thread's), até às 17:00 horas do próximo dia 27.10.2024, sob pena de
multa no valor de R$ 5.000.000,00 (cindo milhões de reais).
b) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja, desde já,
aplicada multa à candidata Maria Tereza em valor não infe rior à R$1.000.000,00
(hum milhão de reais), bem como que seja de terminado para que remova a
postagem aqui denunciada, tanto do Instagram como Faceboook, com a proibição
de reexibição.
c) Caso o link seja retirado pela candidata antes da análise por Vossa Excelência,
que seja oficiada à META para apresentar os dados rela tivos ao link, com a
publicação , data e hora" (id. 44165693, p. 5-6).

A seu turno, a Coligação "Pra Londrina seguir crescendo", Maria Tereza Paschoal
de Moraes e Eduardo Tominaga apresentaram manifestação no id. 44165887 no
sentido de que a propaganda ora impugnada é distinta daquela descrita na decisão
id. 44165450, destes autos de Mandado de Segurança, tratando-se em verdade de
investigação por suspeita de fraude à licitação em prestadora de serviços médicos,
além de pontuar que não fora intimados da citada decisão.
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., se manifesta nos autos por meio da
petição id. 44165938 informando que não é possível a remoção do conteúdo
determinada na decisão id. 44165450 porque já fora retirado da plataforma por ato
da própria responsável pelo perfil de rede social.
É o relatório.
2. Em primeiro aspecto, cumpre verificar que a decisão id. 44165450 determina a
"intimação da candidata MARIA TEREZA para que, em prazo não superior a 1
(uma) hora, promova a retirada do ar do novo vídeo postado no URL
https://www.instagram.com/reel/DBjQooDx2Yc/?igsh=MXExMnJpYWU4MWo4NA%
3D%3D , bem como promova a retirada de qualquer outro vídeo que tenha sido
postado, sob qualquer forma, recorte ou trecho, em qualquer de suas redes

Num. 44482607 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918520681400000043425458
Número do documento: 25042918520681400000043425458
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:46:20
sociais".
Compulsando-se o id 44157637, que acompanha a petição inicial, constata-se que
o vídeo objeto da decisão acima transcrita trata da operação Publicano, cujo objeto
era um esquema de corrupção na Receita Estadual do Paraná.
Já o vídeo ora apresentado como prova do descumprimento da ordem judicial trata
de esquema de fraude à licitações para contratação de prestadores de serviços
médicos (id. 44165697).
Assim, diante da distinção entre ambos os conteúdos e da ausência de vedação
judicial à divulgação de propaganda eleitoral tratando de eventual investigação do
Ministério Público referente a irregularidades na contratação de prestadores de
serviços médicos, não se há falar em descumprimento da ordem judicial contida no
id. 44165450.
Por fim, desnecessário analisar o argumento de falta de intimação dos advogados
dos litisconsortes passivos.
3. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconhecimento de descumprimento de
ordem judicial, com a consequente imposição de multa cominatória, eis que não
restou demonstrado.
Portanto, não há como se afastar o descumprimento da primeira decisão prolatada, eis que foi
trazida prova, com relatório de captura técnica, acerca da publicação divulgada no Instagram da
candidata após a prolação da decisão judicial.
Quanto ao valor da multa cominatória, é sabido que tem por objetivo compelir alguém a uma
determinada conduta, seja ela comissiva (fazer) ou omissiva (não fazer). Nas obrigações de fazer
adota-se, via de regra, as astreintes, modalidade de multa diária que visa estimular o devedor a
cumprir, o quanto antes, a determinação judicial.
No processo eleitoral, cujos prazos são sempre exíguos e cuja premissa é que, no curso da
campanha, a permanência de uma propaganda tida por ilícita pode trazer consequências
irreversíveis, a dosagem das astreintes é a questão central a ser debatida. Como o que se busca
é sempre a tutela específica - no caso a proibição de republicação de propaganda
descontextualizada - a multa cominatória deve ser grave o suficiente para que o seu destinatário
não cogite descumpri-la e, ao mesmo tempo, não seja exagerada a ponto de tornar-se
inexequível em caso de inadimplemento.
De plano, deve ser rechaçada a pretensão de vincular o valor das astreintes à multa fixada no art.
57-D, combinado com o art. 57-F, ambos da Lei das Eleições. Diversamente do que argumentam
os agravantes, não se trata essa de multa "principal" em relação à multa cominatória, mas apenas
de multa distinta. Referidos dispositivos tratam de comandos de natureza sancionatória, ou seja,
veiculam regras de direito material. Já as astreintes possuem natureza cominatória,
apresentando-se como ferramentas processuais de efetivação da tutela específica, seja essa
provisória ou definitiva

Num. 44482607 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918520681400000043425458
Número do documento: 25042918520681400000043425458
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:46:20
Superado esse ponto, o art. 537, do CPC autoriza a redução ou aumento do valor das astreintes,
caso tenha se tornado excessiva ou insuficiente, in verbis:
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na
fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade
da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento.
Quanto à possibilidade de minoração, o TSE tem admitido que as astreintes sejam reduzidas em
sede recursal, porquanto "deve o magistrado velar pela proporcionalidade da multa cominatória,
de acordo com as finalidades a que se destina, atuando de ofício ou a requerimento da parte (art.
537, § 1º, do Código de Processo Civil)" (REspE 529–56, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de
20.3.2018).
No entanto, no caso concreto, a multa pode ser minorada, eis que apesar de ter havido o
descumprimento, o pleito eleitoral já foi realizado, bem como foi concedido um curto lapso
temporal ao cumprimento da liminar.
Assim, reduzo à multa cominatória ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Por tais razões, é o caso de se dar parcial provimento ao agravo interno interposto pela Coligação
Pra Londrina Seguir Crescendo, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
a) voto pelo conhecimento e provimento do agravo interno interposto pelo Facebook
Serviços Online Ltda para afastar as determinações da decisão de id. 44165450 de que:
a.1) verifique se houve “qualquer postagem existente que traga o vídeo de aludida reportagem
sob qualquer forma, recorte ou trecho” – item “a” da decisão de ID 44165450; e
a.2) para proceder com “busca ativa em quaisquer de suas redes sociais (FACEBOOK,
INSTAGRAM e THREAD'S), de qualquer outra postagem realizada desde o último dia 20.10.2024
(data da primeira publicação comprovada nos autos) até às 17:00 horas do dia 27.10.2024” - item

Num. 44482607 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918520681400000043425458
Número do documento: 25042918520681400000043425458
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:46:20
“b” da decisão de ID 44165450 - , em razão de ser imprescindível a indicação de URL específica
de eventuais conteúdos para que seja exigível a indisponibilização, nos termos da legislação
eleitoral.
a.3) afastar qualquer aplicação de multa cominatória, eis que não houve descumprimento de
ordem judicial pelo recorrente quanto à URL devidamente identificada.
b) conhecimento e provimento parcial do agravo interno interposto pela Coligação “Pra
Londrina Seguir Crescendo”, Maria Tereza Paschoal Moraes e Eduardo Tominaga,
mantendo a decisão que reconheceu o descumprimento da liminar proferida no dia 24/10/2024,
mas reduzindo a multa cominatória ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL (1321) Nº 0601179-
27.2024.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
AGRAVANTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES - Advogados do(a) AGRAVANTE:
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO
PEREIRA - PR31311, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827 -AGRAVANTES: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO
[PP/PODE] - LONDRINA - PR, EDUARDO TOMINAGA - Advogado dos AGRAVANTES:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - AGRAVADO: JOSE TIAGO CAMARGO DO
AMARAL - Advogado do(a) - AGRAVADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Num. 44482607 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918520681400000043425458
Número do documento: 25042918520681400000043425458
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:46:20
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025